Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. EFEITOS INFRINGENTES.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência existente para cada uma das partes.
3. Observada a existência de contradição na distribuição da sucumbência recíproca e não equivalente, o acórdão deve ser complementado para determinar que cada parte arque com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.